Tribunal: TJDFT
Processo: 0714404-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES REJEITADAS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para decretar a nulidade do contrato de filiação, bem como a cessação imediata dos descontos, condenar a AMBEC a ressarcir em dobro o valor indevidamente descontado, bem como ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
1.2. A sentença reconheceu que a parte ré não comprovou a anuência do consumidor à filiação contratual, tampouco demonstrou a validade da assinatura digital apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste, preliminarmente, em analisar a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o INSS; a incompetência dos juizados especiais, em razão de suposta complexidade da matéria; e, no mérito, em saber se houve a comprovação de contratação dos serviços da AMBEC e, caso ausente, se o fato configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A ré sustenta a necessidade de produção de prova pericial, porém o faz de forma genérica; não indica qual fato pretende provar e qual conhecimento técnico seria necessário; o negócio jurídico teria sido alegadamente celebrado mediante contrato assinado eletronicamente e ligação telefônica; a validade da assinatura eletrônica não depende de perícia e a voz que consta da conversa (áudio) que instrui a contestação não foi impugnada pela autora como sendo sua; desnecessária a prova pericial, mantém-se hígida a competência dos juizados especiais; preliminar rejeitada.
3.2. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a recorrente e o INSS, pois os descontos foram realizados em favor da AMBEC, não havendo disposição em lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida de que a eficácia da sentença dependa da citação de ambos (art. 114 do CPC); preliminar rejeitada.
3.3. Incumbia à recorrente comprovar a validade da filiação e a autorização para a realização dos descontos, ônus do qual não se desincumbiu, visto que o contrato apresentado não permite aferir a ciência e a concordância do consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1846649-MA – Tema1061).
3.4. A jurisprudência consolidada do TJDFT entende que a cobrança indevida de valores, mesmo sem comprovação de má-fé, configura hipótese de engano injustificável, autorizando a repetição do indébito em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC.
3.5. No tocante à fixação do valor da reparação por dano moral, cumpre levar em consideração a gravidade do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela instituição; no entanto, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa; desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença (R$ 3.000,00) atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação inequívoca da contratação autoriza a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 114, 369, 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 2a Seção. REsp 1846649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061).